Tribunal: TJDFT
Processo: 0716592-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CRECHE. MATRÍCULA. DEVER DO PODER PÚBLICO.
1. É obrigação da Administração Pública efetivar matrícula de crianças até os cinco anos de idade em creche e pré-escola.
2. É possível, via judicial, de forma individual, a proteção do direito de atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade, no caso de inércia estatal em concretizar esse direito fundamental.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.